Tribunal: TJDFT
Processo: 0710167-36.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RECURSOS ESPECIAIS. TESES NÃO APRECIADAS SOB O RITO DOS PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. DECISÕES DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STJ (TEMA 955). SEGUIMENTO NEGADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I – Não se conhece do agravo interno interposto contra decisão que não foi analisada sob o regime disciplinador dos repetitivos.
II – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.312.736/RS, paradigma do Tema 955 da lista de recursos repetitivos.
III – Agravos internos parcialmente conhecidos e não providos.